Tribunal: STJ
Processo: 1017911-52.2019.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821742 - MG (2024/0487172-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MESSIAS JOSE DE ABREU
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE AMPARO AO DEFICIENTE. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a concessão
de benefício assistencial de amparo ao deficiente (LOAS). Na sentença o
pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
para julgar o pedido inicial improcedente.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 20, §2°,
da Lei n. 8.742/93; no art. 535 do CPC), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF. Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
Documento eletrônico VDA49528880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 82cf60c4-c55b-4e12-8f84-fd917530a841

prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
24/4/2018
3/5/2018
AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 82cf60c4-c55b-4e12-8f84-fd917530a841

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821742 - MG (2024/0487172-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MESSIAS JOSE DE ABREU
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE AMPARO AO DEFICIENTE. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a concessão
de benefício assistencial de amparo ao deficiente (LOAS). Na sentença o
pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
para julgar o pedido inicial improcedente.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 20, §2°,
da Lei n. 8.742/93; no art. 535 do CPC), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF. Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
Documento eletrônico VDA48174600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 05f8c62e-c0f0-4725-875a-db500b25bf97

prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
24/4/2018
3/5/2018
AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 6° Região, assim ementado:

ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI N° 8.742. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS.
AUSÊNCIA
DE
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA
PROCEDENTE
REFORMADA. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e
ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per capita
inferior a % do salário mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do
membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3o, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o
legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade.
Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. O Estudo social (fls. 49/51) foi favorável à
parte autora. 4. A perícia médica (fls. 60/62) constatou que a parte autora (portadora de
lombalgia e redução leve da força muscular dos membros inferiores), não possui
deficiência. 5. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos
pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 6. Deferida a
gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos honorários de
advogado arbitrados em R$ 880,00, enquanto perdurar a situação de pobreza da autora pelo
prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada opera secundum
eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante
novas circunstâncias ou novas provas. 8. Apelação do INSS e remessa oficial providas para
julgar improcedente o pedido. Recurso adesivo da parte autora prejudicado.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial. "
Documento eletrônico VDA48174600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 05f8c62e-c0f0-4725-875a-db500b25bf97

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Inicialmente, cabe destacar que o ponto controvertido do Recurso Especial e destes
autos é o reconhecimento do impedimento de longo prazo art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 e
artigo 3o, inciso IV, da Lei n.o 13.146/2015, a ausência de vinculação ao laudo e a
necessidade de análise das condições pessoais do segurado.
O Tribunal Regional Federal da 6a Região, ao dar provimento ao recurso de apelação
do INSS contra a r. sentença, negou vigência à legislação federal acima mencionada e ao
artigo 479 do CPC.
Ou seja, o acórdão deixou de apreciar as alegações da autora e demais provas dos
autos, julgando exclusivamente com base na conclusão do laudo pericial, sem observar todo
o seu conteúdo, bem como as demais provas trazidas aos autos, dentre elas o prova
testemunhal e a documental médica. Assim sendo, negou-se vigência ao artigo 479 do CPC
e, por conseguinte, art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 e artigo 3o, inciso IV, da Lei n.o 13.146
/2015.
[...]
Ou seja, não é necessário mero reexame de provas, mas sim a aplicação do
entendimento jurisprudencial, inclusive firmado neste E. STJ, no sentido de ausência de
vinculação ao laudo e necessidade de análise das condições socioeconômicas para aferição
do impedimento de longo prazo.
[...]
O que se pretende no presente caso é aplicação da tese jurídica no sentido de que a
análise do requisito da deficiência para fins de obtenção do benefício assistencial deve ser
feita com base em um critério socioeconômico e não apenas levando-se em consideração a
incapacidade laborativa, que não se pode confundir com o conceito de deficiência.
[...]
Assim sendo, para concessão de benefício assistencial de amparo ao deficiente, deve
ser levando em consideração não apenas a incapacidade para atividades laborativas, mas
também o impedimento de longo prazo que imponha barreiras à participação social da
pessoa.
[...]
Diante da redação do art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93, mesmo em se tratando de
benefício assistencial, há o direito ao benefício quando constatada a mínima condição
laborativa, conforme entende esse E. STJ (decisões acima transcritas). O laudo pericial
afirmou que o autor é portador de HERNIA DISCAL COM SINTOMAS
NEUROLÓGICOS DE COMPRESSÃO NEURAL (quesitos 1 do autor e 1 do INSS –fls 61
/62), informando a existência de INACAPACIDADE PARCIAL ao responder o quesito 3
do autor e que o mesmo não está em condições de participação plena e em igualdade de
condições com as demais pessoas.
[...]

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48174600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 05f8c62e-c0f0-4725-875a-db500b25bf97

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

O artigo 203, inciso V, da Constituição Federal e a Lei n° 8.742/93 no art.20,
prevêem a prestação de assistência social a portador de deficiência física ou a idoso, desde
que seja constatado não ter ele meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por
sua família. Há presunção legal de que a família com renda mensal per capita inferior a %
do salário- mínimo não é capaz de promover de forma digna a manutenção do membro
idoso ou portador de deficiência física (§ 3o, art. 20, Lei 8.742/93). 4. Assim, comprovada a
renda familiar no limite legal estabelecido e ser a pessoa portadora de deficiência, a parte
autora fará jus ao benefício assistencial. 5. No que toca a renda familiar per capita, o
Plenário do STF manifestou-se, por ocasião da ADIN n. 1.232-1/DF, no sentido de que a lei
estabeleceu hipótese objetiva de aferição da miserabilidade, contudo, o legislador não
excluiu outras formas de verificação de tal condição. Para tal, cite-se outros benefícios de
cunho assistencial instituídos posteriormente com critério objetivo de renda familiar per
capita inferior a 1/2 do salário-mínimo (Lei n° 10.689/2003 e Lei n. 9.533/1997). Tais
inovações legislativas demonstram o objetivo de salvaguarda do Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana. 6. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência de nossos tribunais tem
entendido que, assim como o beneficio assistencial pago a um integrante da família não
deve ser considerado para fins de renda per capita, nos termos do parágrafo único do art. 34
da Lei 10.741/2003, os benefícios previdenciários de até um salário-mínimo, pagos a pessoa
maior de 65 anos, não deverão ser considerados. Igual sorte, ao meu sentir, deve ser dada ao
benefício de aposentadoria por invalidez, de até um salário-mínimo, pago à pessoa de
qualquer idade. Sobre a matéria, colaciono o seguinte precedente:
[...]
7. Assim, a vulnerabilidade social deve ser aferida pelo julgador na análise do caso
concreto, de modo que o critério objetivo fixado em lei deve ser considerado como um
norte, podendo o julgador considerar outros fatores que viabilizem a constatação da
hipossuficiência do requerente. Esse é o entendimento consagrado no âmbito do e. STJ:
[...]
Importante consignar que fora dos requisitos objetivos previstos em lei, a
comprovação da miserabilidade deverá ser viabilizada pela parte requerente, a qual incumbe
apresentar meios capazes de incutir no julgador a convicção de sua vulnerabilidade social.
9. Registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n°
4374/PE sinalizou compreensão no sentido de que o critério de renda per capita de % do
salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser aferida
pela análise das circunstâncias concretas do caso analisado. Confira-se:
Documento eletrônico VDA48174600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 05f8c62e-c0f0-4725-875a-db500b25bf97

[...]
10. No tocante a deficiência, urge registrar que se considera pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2° da Lei n° da Lei n° 8.742/93, com redação
dada pela Lei n° 12.435, de
). 11. Nos termos do art. 20, § 1o, da Lei n° 8.742
06/07/2011
/93, com redação dada pela Lei n° 12.435/2011, a família passou a ser composta pela parte
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o
padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde
que vivam sob o mesmo teto. Considerando à época do ajuizamento da ação, aplicam-se
ainda, subsidiariamente, os termos do art. 16 da Lei n° 8.213/91.
[...]
13. A perícia médica (fls. 60/62), constatou que a parte autora (portadora de
lombalgia e redução leve da força muscular dos membros inferiores), não possui
deficiência. 14. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos
pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 15. Deferida a
gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos honorários de
advogado arbitrados em R$ 880, enquanto perdurar a situação de pobreza da autora pelo
prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 16. A coisa julgada opera secundum
eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante
novas circunstâncias ou novas provas.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 20, §2°, da Lei n. 8.742
/93; no art. 535 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
Documento eletrônico VDA48174600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 05f8c62e-c0f0-4725-875a-db500b25bf97

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 05f8c62e-c0f0-4725-875a-db500b25bf97

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.742 / MG
Número Registro: 2024/0487172-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00276145920138130592
00389942421403193
0592130027614
10179115220194019999
276145920138130592 389942421403193 592130027614
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MESSIAS JOSE DE ABREU
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MESSIAS JOSE DE ABREU
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49501919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: d5aac253-b2fb-4ef4-bffc-e2abecac6d33

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: d5aac253-b2fb-4ef4-bffc-e2abecac6d33